Tribunal: TJDFT
Processo: 0702318-73.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 2a Turma Cível Autos no 0702318-73.2024.8.07.0010 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Aloisio Pereira de Miranda Apelado: Shox do Brasil Construções Ltda D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Aloisio Pereira de Miranda contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que julgou o pedido procedente (Id. 68265754). A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência ou para que efetue, desde logo, o valor referente ao preparo recursal. Publique-se. Brasília-DF, 21 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator